Tribunal: TJMT
Processo: 1036099-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036099-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), RONALDO GIANI - CPF: 057.830.111-34 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO ALVES MARIANO - CPF: 472.185.841-87 (AGRAVADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO PERITO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo possui presunção
juris tantum
de veracidade e imparcialidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

A discordância da parte com as conclusões do laudo não justifica, por si só, sua invalidação ou a necessidade de complementação da prova técnica, sobretudo quando foram prestados esclarecimentos adicionais pelo perito.

O magistrado não está adstrito às conclusões periciais e pode indeferir diligências instrutórias quando entender que a prova já constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.

Não demonstrada a imprescindibilidade da expedição de ofício ao INTERMAT ou a existência de prejuízo concreto ao agravante, mantém-se a decisão que homologou o laudo pericial e rejeitou a impugnação apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO GIANI, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, na Ação de Imissão na Posse no 1001345-38.2023.8.11.0020, ajuizada por JOSÉ DIVINO ALVES MARIANO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e homologou o laudo pericial.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese: a) o cerceamento de defesa quanto ao pedido de expedição de ofício ao INTERMAT; b) que a prova técnica, além de limitada aos documentos dos autos, não incluiu levantamento "in loco" ou recursos que pudessem elucidar a localização exata da gleba; c) que os dados arquivados no INTERMAT são indispensáveis para confrontar as informações inconsistentes constantes no memorial descritivo e na carta de adjudicação.

Forte no argumento de que o laudo técnico homologado foi inconclusivo quanto à delimitação precisa da área litigiosa, defende a necessidade da tutela recursal a fim de determinar a expedição de ofício ao INTERMAT, visando a coleta de informações técnicas imprescindíveis para a solução da controvérsia.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para determinar a expedição do referido ofício ao INTERMAT. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 259395696.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 259294160, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Giani contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia/MT nos autos da ação de imissão na posse promovida por José Divino Alves Mariano, na qual restou homologado laudo pericial e rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial produzido nos autos seria inconclusivo quanto à compatibilidade entre o memorial descritivo e a Carta de Adjudicação apresentada pelo recorrido, defendendo a necessidade de expedição de ofício ao INTERMAT para complementação da prova técnica.

Por sua vez, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologando-o e indeferindo o pedido de expedição de ofício, sob o fundamento de que os esclarecimentos prestados pelo perito seriam suficientes para a solução da controvérsia e que a parte não demonstrou efetiva necessidade da diligência requerida.

O Juízo
a quo
ao rejeitar a impugnação apresentada exarou,
in verbis
:

“[...]No caso, em que pese a impugnação ao laudo pericial, entendo que as explicações apresentadas pela expert são suficientes para a elucidação da questão, tendo sido a perícia realizada de acordo com as normas técnicas pertinentes, não havendo as partes apresentado argumentos que desabonem os trabalhos realizados.

Tenho como suficientes e adequadas as explicações e apontamentos do perito, não merecendo reparo seu laudo, porquanto esclarecido o método utilizado e a forma como chegou a sua conclusão.

Outrossim, o perito judicial se manifestou sobre a impugnação, demonstrando que se encontra apto a realizar a referida perícia, sendo que o laudo se encontra completo, conclusivo e apura escoreitamente tudo que foi proposto na perícia e está sendo discutido na presente ação.

Registro, por oportuno, trecho do laudo pericial que esclarece os pontos sobre a localização exata do imóvel:

Em se tratando de registro de escritura pública de compra e venda de parte ideal de imóvel em comum, é sabido que não cabe a exigência restritiva quanto a identificação da respectiva área, sob pena de causar a extinção forçada do condomínio pró-indiviso, exatamente, por não se tratar da venda de um imóvel rural com limites certos e definidos, porém, de parte, em caráter comum, ainda em comunhão, devido a sua não localização no chão.
(grifei).

De todo norte, consigna-se que o juiz não está vinculado às conclusões do laudo, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.

Assim,
tendo em vista que não vislumbro da manifestação da parte ou de seu assistente técnico prova robusta que demonstre incorreção no laudo pericial, não há como acolher a impugnação apresentada, razão pela qual a REJEITO e, via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 163156586, bem como seus anexos/complementos
(ID 172062927/31).

Nos termos do art. 465, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo recursal da presente decisão, EXPEÇA-SE alvará em favor do perito para levantamento integral dos honorários periciais.

Em prosseguimento, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício a INTERMAT para localização da área, por entender que a perícia realizada se mostra suficiente para os esclarecimentos da questão.[...]”
– Id. n.o 259185658

No caso concreto, o laudo pericial homologado foi produzido por
expert
nomeado pelo juízo, detentor de confiança do magistrado e com presunção
juris tantum
de veracidade e imparcialidade. Ademais, observa-se que a prova técnica analisou os documentos juntados aos autos e forneceu esclarecimentos complementares solicitados pelo próprio agravante.

O simples fato de o laudo não corroborar integralmente as alegações do recorrente não significa que seja inválido ou insuficiente. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o juiz não está adstrito às conclusões periciais, mas pode fundamentar sua decisão nos elementos de prova que entender mais adequados, desde que de forma motivada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL DIVERSO. EQUÍVOCO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ILIDIR REFERIDA PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-AM - AI: 40038078420148040000 AM 4003807-84.2014.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 29/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2019)

“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE ALTA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE ÁREA DE IMÓVEL. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. LAUDO PERICIAL. MÉTODO COMPARATIVO CONSIDERADO PELO EXPERT. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DA PERÍCIA PRODUZIDA JUDICIALMENTE NÃO ABALADA PELA ASSERTIVA DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Nas ações de instituição de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão de energia elétrica, não há índices preestabelecidos ou tarifados da reparação cabível pela limitação de uso da propriedade, podendo variar segundo circunstâncias objetivamente indicadas por perícia judicial devidamente motivada."Assim, em não havendo circunstâncias indicadoras de vícios concretos na perícia, não há razão para que o laudo do perito judicial seja descartado e substituído em suas conclusões pelo prognóstico do assistente técnico desta ou daquela parte (Apelação Cível n. 2008.003420-1, de Lages, rel. Des. Newton Janke, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-09-2009)" (AC n. 0029498-04.2011.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Cid Goulart, j. 27-8-2019).”
(TJ-SC - AC: 00064749220118240022 Curitibanos 0006474-92.2011.8.24.0022, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 22/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade ou deficiência na prova pericial que justifique a realização de novas diligências, tampouco se verifica prejuízo ao agravante que autorize a modificação da decisão recorrida. Ressalta-se, ainda, que o indeferimento de diligências instrutórias cabe ao prudente arbítrio do magistrado de primeiro grau, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, não cabendo reforma na ausência de erro manifesto ou violação ao contraditório.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025